Tribunal: TJMT
Processo: 1025317-20.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025317-20.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAIARA ALVES DE LIMA - CPF: 060.339.801-40 (APELANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.009.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1025317-20.2025.8.11.0003

APELANTE: NAIARA ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o ingresso no domicílio sem mandado judicial foi lícito; (ii) a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, ou se cabível absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) houve
bis in idem
na consideração desfavorável do antecedentes e da reincidência; (iv) o regime inicial fechado está adequadamente fundamentado; e se (v) subsistem os fundamentos da prisão cautelar para negar o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.

A busca domiciliar sem mandado mostrou-se válida, pois precedida de fundadas razões extraídas de elementos objetivos anteriores ao ingresso no imóvel, notadamente a atitude suspeita da acusada que, ao avistar a viatura, tentou ingressar na residência e descartou invólucro contendo cocaína.

4.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial positivo para cocaína. A autoria encontra amparo nos depoimentos coesos e convergentes dos policiais militares, prestados na fase inquisitorial e em juízo, os quais possuem idoneidade probatória quando ausentes elementos concretos de má-fé ou perseguição.

5.

Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois comprovada a prática do tráfico imputado a ré.

6.

Não há
bis in idem
quando condenações definitivas distintas e anteriores ao fato são utilizadas separadamente, uma para negativar os antecedentes e outra para reconhecer a reincidência, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O regime inicial fechado está adequadamente justificado pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência da ré;

8.

Não há direito de recorrer em liberdade quando a prisão preventiva ampara-se em fundamentos idôneos que permanecem hígidos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões objetivamente aferíveis, como tentativa de evasão ao avistar a polícia e descarte de entorpecente. 2. A absolvição ou a desclassificação é inviável se comprovada a prática do crime de tráfico. 3. Não configura
bis in idem
a utilização de condenações definitivas distintas, uma para os maus antecedentes e outra para a reincidência. 4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial fechado. 5. Não há direito de recorrer em liberdade quando persistentes os fundamentos da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 156; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1547708 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10.06.2025; STF, RE 1558152 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no HC no 870.954/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.123.639/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, HC no 988.076/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC no 1.048.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC no 1.033.088/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no HC no 1.040.106/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC no 1.004.575/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1025317-20.2025.8.11.0003

APELANTE: NAIARA ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Naiara Alves de Lima, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a condenação está contaminada por prova ilícita, pois o ingresso no domicílio ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias, em frontal violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal
”; 2) deve ser absolvida por falta de provas ou a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas; 3)
“houve dupla valoração indevida de condenações anteriores, uma como maus antecedentes e outra como reincidência, em contexto homogêneo, caracterizando bis in idem
”; 3) “
o regime fechado é desproporcional
”; 4) tem direito de recorrer em liberdade (Id. 350327925 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

350327931 - pág. 1-67
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 351758882 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1025317-20.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 16/09/2025, por volta das 10h50min, na Rua B, no 2, entre as ruas 08 e N, em frente à residência de n.o 884, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, a denunciada
NAIARA ALVES DE LIMA
foi presa em flagrante delito por guardar e trazer consigo 19 (dezenove) porções, com massa bruta de 13,77 g(treze gramas e setenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
COCAÍNA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 208838609.

São dos autos que, na data e horário mencionados, a Polícia Militar, durante a
“
Operação Tolerância Zero
”
, deparou-se com a denunciada, que portava tornozeleira eletrônica, adentrando na referida residência, sendo que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou um invólucro ao solo, razão pela qual foi abordada.

Logo, os policiais apreenderam e constataram que o aludido invólucro continha uma porção de cocaína, já fracionada e pronta para a comercialização.

Uma vez flagrada, NAIARA informou que o restante das porções da mesma droga estava acondicionada em uma bermuda infantil, ocasião em que os policiais fizeram a sua apreensão no local indicado, tendo apreendido, ainda, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, e 1 (um) aparelho celular da marca Apple (Termo de Exibição e Apreensão, ID 208838606).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.
[
...]
(Id.

350327864 - pág. 1-
3).

Não obstante o alegado, as provas produzidas refutam a ilegalidade da busca domiciliar alardeada na apelação.

Conforme apurado, a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando avistou a recorrente em frente a uma residência.

Ao perceber a presença da viatura, ela tentou se ocultar no imóvel. Também dispensou um involucro, que os policiais constataram ser cocaína.

Em razão do acontecido, revistaram a residência e encontraram mais drogas.

A respeito da diligência, o PM Welder Pereira Tavares declarou na fase inquisitorial:

Que durante Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, em patrulhamento no Bairro Jardim Liberdade, a conduzida, que estava entrando na residência
, ao perceber a equipe tática, dispensou um invólucro; que, ao fazer a checagem do referido invólucro tratava-se de uma substância esbranquiçada, aparentando ser análoga à cocaína
; Que durante a entrevista com
a conduzida, ela nos informou que havia mais invólucros, que estavam escondidos na bermuda de uma criança, onde havia mais 18 invólucros, com substância análoga à cocaína
, que, ainda, nos informou que possui passagens por tráfico e roubo, e também, faz uso de tornozeleira eletrônica de no 4212014393, por condenação por tráfico de drogas; Que ela informou também, que havia uma cédula de 50 reais consigo; Que diante disso foi dada voz de prisão para providencias cabíveis e a mesma foi entregue na 1a DP, sem lesões e sem uso de algemas [...]

(Id. 350327531 - pág. 6-7).

O depoimento de Paulo Sérgio dos Santos Junior foi no mesmo sentido (Id. 350327531 - pág. 10-11).

Na instrução processual,
PM Welder Pereira Tavares
ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o
senhor pode contar, por gentileza, como foi o trabalho da Polícia Militar nesse caso?

T:
A gente estava em rondas pelo bairro Jardim Liberdade e, ali, próximo à residência da conduzida, quando ela percebeu a presença da viatura da Polícia Militar, ela dispensou o invólucro, onde a gente fez a abordagem e percebeu se tratar de uma substância análoga entorpecente
. Aí a gente viu que ela estava usando tornozeleira eletrônica e aí fizemos ali uma breve entrevista com ela, informal, e ela relatou que a tornozeleira eletrônica, ela já estava por condenação por tráfico de drogas e ela
informou também que havia mais alguns invólucros que estava dentro do bolso, salvo engano, do seu filho, tinha um valor também de R$ 50,00 em espécie.

MP: Entendi sargento, mais uma pergunta, a droga estava fracionada, individualizada?

T: Estava dividida em invólucros, salvo engano, dezoito ou dezenove.

MP: Entendi, sobre os fatos, algum detalhe mais que lhe venha lembrança, que o senhor gostaria de acrescentar?

T: Não, senhor.

[...]

Defesa: Sargento, qual hora que isso se deu? Qual foi o horário?

T: Foi no período matutino.

Defesa: Você consegue lembrar a hora?

T: Foi próximo do horário do almoço.

Defesa: Horário do almoço?

T: Isso.

Defesa: Os senhores apenas perceberam ou viram alguma movimentação suspeita? Assim, de usuários próximos, alguma coisa desta ordem?

T:
Chamou a atenção, foi quando ela viu a viatura policial, ela saiu entrando para dentro da casa, a gente achou estranho, né? Poderia ser um roubo, alguma coisa desse tipo e quando ela viu que a gente parou, foi quando ela dispensou um invólucro, aí quando a gente fez a busca ali, e pegou e viu que se tratava de substância análoga
.

Defesa: Ela estava fora de casa quando vocês fizeram a abordagem?

T: Sim
.
[...]
(Id. 350327919 - pág. 1 – relatório de mídias).

A oitiva do PM Paulo Sérgio dos Santos Junior auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o
senhor pode contar, por gentileza, como foi o trabalho da Polícia Militar nesse caso?

T: A gente estava fazendo rondas pelo bairro lá, abaixo da escola, esqueci qual, acho que é Liberdade, por aí, e daí a gente avistou ela; quem avistou ela foi o comandante [...], daí falou para gente abordar, a gente fez a abordagem, e ela estava com droga, e assim foi feita a detenção dela.

MP: Ela tentou dispensar algum invólucro ao solo?

T: Eu estava do outro lado [...], mas aí a hora que a gente desceu tinha invólucros no chão
.

MP: Foi apreendido dinheiro também com ela?

T: Não lembro doutor.

MP: Ok. Sobre os fatos, algum detalhe a mais, que lhe venha lembrança, que o senhor gostaria de acrescentar para eu finalizar minhas perguntas?

T: Não.

[...]

Defesa: Senhor Paulo, o senhor estava junto com os policiais na apreensão da Naiara, perfeito?

T: Sim senhor, estava de quarto homem.

Defesa: O senhor recorda o horário?

T: Ah, foi próximo do almoço, não lembro o horário.

Defesa: Próximo do almoço?

T: Umas dez e pouco, isso.

Defesa: Foram encontrados os valores, você já falou que não lembra, né?

T: Não, não lembro.
[...]
(Id. 350327919 - pág. 1 – relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência n. 2025.298516 (Id.

350327531 - pág. 3-5 ) e o termo de exibição e apreensão n. 2025.16.442320 (Id. 350327531 - pág. 8) corrobora o relato dos militares.

Anoto que a alegação da ré em juízo, no sentido de que as drogas foram plantadas pelos policiais e que estava dormindo quando eles invadiram sua casa, encontra-se completamente dissociada do conjunto de provas.

Também não existem provas de que os policiais que atenderam a ocorrência haviam agredido a ré em uma abordagem anterior.

Convenientemente, ela afirmou que o caso não foi denunciado, de modo que não há registro do acontecido.

O tal amigo que, segundo ela, presenciou a violência não foi identificado, muito menos ouvido.

É pacífico o entendimento de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não socorre a apelante. Confira-se:

[...] Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

[...] A alegação de que os entorpecentes teriam sido "plantados" por policiais carece de qualquer indício de verossimilhança e não afasta a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, cujos depoimentos são válidos, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08 do TJMT. [...] “A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base nos depoimentos harmônicos dos policiais militares e nos laudos periciais, mesmo diante de negativa dos réus.” [...]
(TJ/MT, N.U 1015601-80.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

Ademais, não se extrai dos autos nem mesmo indícios que os militares alteraram as circunstâncias em que a apreensão aconteceu. Pelo contrário, desde o primeiro momento a narrativa deles manteve-se íntegra.

Assim sendo, deve-se reconhecer
“[...] a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De se consignar que “
O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema no 280), fixou o entendimento de que,
quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes
, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”.
(RE 1547708 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2025 PUBLIC 08-07-2025).

Além disso, o STF entende
“[...] a justa causa para o ingresso domiciliar ficou caracterizada
após a atitude suspeita do acusado, o qual, após avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro da residência
.”
(RE 1558152 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025).

Destarte, impositivo reconhecer que a tentativa de ingressar na residência quando avistou a viatura, somada à apreensão do entorpecente que foi descartado pela ré nesse momento, forneceu motivação
bastante para a busca domiciliar sem mandado.

Nesse sentido:

[...] No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura que fazia patrulhamento no local em atendimento a uma denúncia de disparo de arma de fogo. No imóvel, foram localizadas 51 pedras de crack, com massa de 14, 83 gramas; 1 porção de cocaína, com massa de 315,53 gramas; 75 microtubos contendo cocaína, com massa de 120 gramas; 126 buchas de maconha, com massa de 280 gramas; e 1 pedra bruta de crack, com massa de 100,65 gramas. [...]
(STJ, HC n. 988.076/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

O pedido de absolvição ou de desclassificação não prospera.

A materialidade é certa. O laudo pericial n. 511.3.10.9151.2025.053027-A01, comprova que a substância apreendida tratava-se de cocaína (Id. 350327525 - pág. 1-3).

A autoria recai sobre a ré.

O depoimento prestado pelos polícias e a prova documental produzida não deixa dúvida quanto a responsabilidade dela no ocorrido.

Apesar de negar a traficância, ela mesma admitiu em juízo que, naquele dia, antes de a polícia chegar, ‘um usuário apareceu em sua porta, querendo comprar R$50,00 (cinquenta reais) de cocaína’.

O valor indicado por ela corresponde exatamente ao montante apreendido.

E não é só.

O fracionamento da droga em pequenas porções é forte indicativo da traficância.

A existência de duas condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas aponta para a habilidade delitiva.

Além disso, em nenhum ponto do interrogatório ela declarou que faz uso de cocaína ou de outro entorpecente.

Ainda que não fosse o caso, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação de Naiara nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

O
bis in idem,
decorrente da negativação dos antecedentes concomitantemente ao reconhecimento da reincidência, não restou caracterizado.

A ré responde ao executivo de pena n.
2000507-09.2024.8.11.0064, em decorrência de
duas
condenações por tráfico de drogas.

A primeira por fato ocorrido em 19-4-2022, com trânsito em julgado em 14-7-2024 (autos n. 1011771-97.2022.8.11.0003) e a segunda por fato ocorrido em 13-7-2023, com trânsito em julgado em 6-5-2024 (autos
1020732-90.2023.8.11.0003).

Por serem definitivas e anteriores ao crime em análise, nada obsta que uma delas seja utilizada para negativar os antecedentes e a outra para agravar a pena pela reincidência:

[...] A utilização de condenações distintas em fases diferentes da dosimetria da pena, uma para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e outra para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, não configura bis in idem.[...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.048.310/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

[...] Não se verificou bis in idem na dosimetria da pena, pois as instâncias ordinárias utilizaram condenações distintas para valorar os maus antecedentes e a reincidência, em conformidade com a jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.033.088/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência da ré justificam a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação pátria (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), a reincidência, ainda que não específica, a existência de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito são motivações idôneas para a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.040.106/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026).

[...] O regime inicial fechado foi fundamentado em elementos concretos, como a pena superior a 4 anos de reclusão, a reincidência do agravante e a existência de circunstância judicial negativa, estando em conformidade com o Código Penal. A utilização da reincidência para agravar a pena na dosimetria e para determinar o regime inicial mais gravoso não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado deste Tribunal Superior. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.033.214/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Por fim, não há falar em direito de recorrer em liberdade.

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, exteriorizada na reincidência específica da ré,
verbis:

Nesse sentido, consigno que, ao consultar aos sistemas SEEU e SEC pelo nome da conduzida, constatou-se que ela registra
duas condenações criminais anteriores, ambas pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, tratando-se de agente reincidente específica
na prática de crimes dessa natureza, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 2000507-09.2024.8.11.0064), conforme extrato de antecedentes criminais de Ids 208282944 e 208282943.

Consta que a autuada se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, no âmbito da respectiva execução penal, sob monitoramento eletrônico por tornozeleira,
tendo-lhe sido concedida a progressão de regime em data recente, mais precisamente em 22/05/2025, ou seja, há menos de cinco meses
. [...]
(Id. 350327530 - pág. 6).

Na sentença, a segregação foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente adotados (Id. 350327924 - pág. 10).

Consoante já decidido,
“[...]
a

existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

De mais a mais, “
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 977.117/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
des
provejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026